Tribunal: TCU
Processo: 024.702/2022-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9054/2022-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei 8.443/1992, no 260, § 5o, do RI/TCU, no art. 7o, II, da Resolução TCU 206/2007, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar prejudicado por perda de objeto o exame de mérito do (s) ato (s) de admissão relacionado (s) nos autos. 1. Processo TC- Processo 024.702/2022-6 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Ana Claudia Rodrigues Maia (XXX.662.573-XX); Claudia Regina dos Santos Lima (XXX.789.585-XX); Diego da Silva Bezerra (XXX.396.253-XX); Francisco Beraldi de Magalhaes (XXX.347.839-XX); Giuliana Arie (XXX.411.242-XX); Laiz Maria da Silva Reis (XXX.119.855-XX); Renata Kelly Aguiar de Sousa Tavares (XXX.540.104-XX); Veronica Soares Marinho (XXX.168.141-XX); Viviane Caroline Medeiros (XXX.843.799-XX); Wilen Norat Siqueira (XXX.996.807-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.